Tribunal: TJBA
Processo: 8012135-41.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. TRATAMENTO PARA OBESIDADE MÓRBIDA. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO DA OPERADORA, MANTENDO A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. A Embargante busca, por via transversa, rediscutir a matéria de mérito já apreciada e decidida no Acórdão, o que é vedado em sede de embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. NATUREZA DO ESTABELECIMENTO. TRATAMENTO TERAPÊUTICO. A questão acerca da natureza do tratamento, se estético ou terapêutico, foi expressamente abordada no Acórdão, que concluiu pela necessidade médica da internação para tratamento de doença grave (obesidade mórbida), afastando a alegação de se tratar de mero procedimento em SPA. Inexistência de omissão. 3. REDE CREDENCIADA INAPTA. A alegação de omissão quanto à existência de rede credenciada não se sustenta, uma vez que a alternativa indicada pela própria Embargante se mostrou inviável e irregular, conforme demonstrado nos autos, reforçando a necessidade de cobertura no estabelecimento indicado pela autora. 4. REEMBOLSO INTEGRAL. MÉRITO DECIDIDO. A pretensão de limitação do reembolso das despesas constitui matéria de mérito, já decidida nas instâncias ordinárias que determinaram o custeio integral do tratamento. Omissão não configurada. 5. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. Evidenciado o intuito meramente protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8012135-41.2023.8.05.0274, em que figuram como Embargante CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e como Embargada RENATA GUSMAO BITTENCOURT. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com aplicação de multa, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto